Tribunal: TJES
Processo: 5005135-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL GILDO GRAZIOTTI

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo “
a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor”
, sendo que a penhora deve estar condicionada à comprovação de que
“a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
STJ
; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial
, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

III.
Na espécie, a quantia de R$ 748,95

(setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) bloqueada via SISBAJUD, além de ser equivalente a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrava-se depositada em conta poupança (id. 4993350, pg. 15) na qual o Recorrente recebe benefício previdenciário, o que atrai a incidência da norma impositiva da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, até porque o Recorrido não logrou êxito em provar, na origem, eventual abuso, má-fé ou fraude.

IV.
Inexistem precisos elementos que permitam excepcionar a aludida regra geral de impenhorabilidade, não se podendo afirmar, à míngua de seguras provas, que o Recorrente detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado destina-se, ao menos em regra, à subsistência do Devedor diante da ausência de outros recursos suficientes a assegurá-la.

V.
Não consta da Decisão recorrida a indispensável análise quanto ao impacto da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados nas contas do Banco do Brasil (ID 072022000022729869) de titularidade do Executado, cuja situação reforça a necessidade de suspensão da ordem de constrição, porquanto não subsistem elementos aptos a garantir que os valores remanescentes se afiguram suficientes a garantir a subsistência digna do Recorrente, sendo certo, outrossim, que cabe ao credor o ônus de demonstrar a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade.

VI.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MANOEL GILDO GRAZIOTTI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 24538264) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pelo Recorrente em desfavor de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
, cujo
decisum
acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores constante no ID 21188935, a fim de manter
“o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados nas contas do Banco do Brasil (ID 072022000022729869) de titularidade do Executado que dar-se-á a quantia de R$ 748,95, cujo valor após o decurso do prazo recursal, será revertido em favor do Exequente”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“é uma pessoa que vive de luxos, é hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública sobrevivendo com o mínimo que é possível com o rendimento de sua aposentadoria cujo valor integral muito mal cobre seus custos mais básicos”
; (
II
)
“não há razão jurídica para se afastar a regra protetiva posta pela Lei processual civil para para compelir o executado ao pagamento de vultuosa quantia a uma poderosa instituição financeira”
; (
III
)
“Afastar a regra legal da impenhorabilidade do salário e da conta de uma pessoa extremamente hipossuficiente, ao arrepio da Lei processual civil para o pagamento de uma rica instituição financeira afronta as regras e princípios gerais do direito em especial a dignidade da pessoa humana, justiça social e a boa-fé”
.

Diante tais fundamentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento,
“para que seja determinado a impenhorabilidade dos valores bloqueados, visto que são referentes a valores inferiores a 40 salários-mínimos na conta poupança, conta que é utilizada para receber o seu benefício e para função de resguardar a família”
.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de deferimento de efeito suspensivo e ativo formulado nos autos do Agravo de Instrumento, restou prolatada a Decisão de Id. 5730267, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in litteris
:

“(...)

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, busca o Recorrente seja atribuído efeito suspensivo e ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, argumentando, para tanto, não prosperar o entendimento levado a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau no tocante à possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados na conta poupança de sua titularidade mantida junto Banco do Brasil.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Decisão recorrida,
in litteris:

“(...)

Sabe-se que o processo de execução se realiza no interesse do credor, o que significa dizer que “atinge seu fim (na dupla acepção de término e de objetivo) com a satisfação do credor, que representa a efetivação da norma jurídica concreta aplicável à situação” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 266).

Dispõe o art. 805 do CPC, que havendo vários meios executivos a disposição do exequente, o juiz mandará que a execução se realize pelo menos gravoso para o executado.

O princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado representa a aplicação da proporcionalidade no processo de execução, na medida em que busca garantir, a um só tempo, a efetividade da tutela executiva e a preservação do patrimônio do executado contra atos desnecessariamente invasivos. Em outros termos, a medida executiva pretendida deve revelar-se necessária e adequada para o atingimento da finalidade perseguida.

Desta forma, a execução deve se realizar na forma menos gravosa para o devedor, desde que não se atribua menor eficácia ao processo executivo (CPC, art. 805). Por tal razão, o art. 835 do CPC estabelece a preferência por penhora em dinheiro em primeiro lugar.

Saliento que o inciso X do art. 833 do CPC, determina a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Ocorre, que tal artigo, deve ser interpretado de maneira teleológica, e não meramente literal, pois, a impenhorabilidade de proventos de salário ou de quantia depositada em caderneta de poupança, devem ser apreciados à luz do caso concreto, principalmente sob pena de se ter como frustrada a imensa maioria das execuções.

Nesse sentido, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade busca evitar que os atos materiais voltados à satisfação do direito do credor violem a dignidade do devedor.

Assim, a fim de conciliar os interesses do credor que tem direito de ver satisfeitos os débitos legalmente reconhecidos, aliado à busca da efetividade do processo de execução, a jurisprudência pátria está aplicando a restrição contida no art. 833 de forma mitigada, permitindo a constrição de até 30% (trinta por cento) do bloqueio realizado para a quitação de seus débitos, sendo este, inclusive, o posicionamento exposto do E. Tribunal de Justiça do nosso estado, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE CONTA-SALÁRIO. INOCORRÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PAGAMENTO. VALORES CONSIDERÁVEIS RECEBIDOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL BLOQUEADO QUE POSSIBILITA A GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As razões trazidas pela agravante não se mostram relevantes ao ponto de se reformar a decisão, pois podemos resumir o raciocínio ora colocado aduzindo que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC⁄73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado.” (STJ – Resp. n.º 1.514.931.⁄DF – Rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – publicado 08/12/2016) 2. Recurso não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 06 de junho de 2017.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 1179000029, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

“a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado.” (STJ – Resp. n.º 1.514.931/DF – Rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – publicado 06/12/2016)

Desse modo, diante de tais casos, a fim de conciliar os interesses do credor que tem o direito de ver satisfeitos os débitos legalmente reconhecidos, e sem relegar a norma do artigo 833, inciso X do CPC, aliado à busca da efetividade do processo que se arrasta desde o ano de 2008,
não tendo o executado, mostrado interesse em solver a dívida, e, no intuito de preservar o direito do Exequente de receber o crédito a que faz jus, com apoio no art. 139, II, do CPC,
DEFIRO de forma parcial o pedido do Executado constante no ID 21188935
, ao tempo em que
MANTENHO o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados nas contas do Banco do Brasil (ID 072022000022729869) de titularidade do Executado que dar-se-á a quantia de R$ 748,95, cujo valor após o decurso do prazo recursal, será revestido em favor do Exequente. Na oportunidade, expeça-se alvará/TED em prol do Executado com relação ao saldo remanescente no ID 072022000022729869
. Poderá o alvará/TED ser expedido em nome de seu causídico caso possua poderes para tanto.”

A propósito da matéria objeto de controvérsia, não se pode olvidar, consoante a orientação do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
que “
a jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

In casu
, ao examinar as peças colacionadas a este recurso, nota-se que a quantia de R$ 748,95

(setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), bloqueada via SISBAJUD, além de ser equivalente a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, encontrava-se depositada em conta poupança (id. 4993350, pg. 15) na qual o Recorrente recebe benefício previdenciário, o que, ao menos nessa seara preliminar de cognição, atrai a incidência da norma impositiva da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, até porque
o Recorrido não logrou êxito em provar, na origem, eventual abuso, má-fé ou fraude.

Importa destacar, outrossim, que embora a
jurisprudência recente da Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal
admita
“a
relativização da regra da impenhorabilidade
das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor”
, a penhora deve estar c
ondicionada à comprovação de que
“a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
STJ
; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial
, julgado em 19/4/2023,
DJe de 24/5/2023
).

Na espécie, inexistem precisos elementos que permitam excepcionar a aludida regra geral de impenhorabilidade, não se podendo afirmar, à míngua de seguras provas, que o Recorrente detém outros valores e até mesmo eventuais bens aptos a garantir o Juízo a ponto de infirmar a premissa estabelecida pelo legislador de que o numerário poupado destina-se, ao menos em regra, à subsistência do Devedor diante da ausência de outros recursos suficientes a assegurá-la.

Ademais, não consta da Decisão recorrida a indispensável análise quanto ao impacto da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados nas contas do Banco do Brasil (ID 072022000022729869) de titularidade do Executado, cuja situação reforça a necessidade de suspensão da ordem de constrição, porquanto, ao menos a princípio, não subsistem elementos aptos a garantir que os valores remanescentes se afiguram suficientes a garantir a subsistência digna do Recorrente, sendo certo, outrossim, que cabe ao credor o ônus de demonstrar a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, revelam-se presentes, em parte, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, quais sejam,
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança de titularidade do Recorrente, mantidas junto ao Banco do Brasil (ID 072022000022729869).

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste
decisum

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, como enfatizado, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar depende da comprovação de que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, cujo requisito não restou satisfeito na origem, não sendo possível afirmar, ainda, que o Recorrente estaria praticando

eventual abuso, má-fé ou fraude.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, ratificando a ordem de imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança de titularidade do Recorrente, mantidas junto ao Banco do Brasil (ID 072022000022729869), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)